Tribunal: TJES
Processo: 5014853-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014853-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA SOUZA RIBEIRO
RECORRIDO: CARLOS WILLIAM SIMOES CHERUBINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014853-87.2021.8.08.0035

RECTE.: FERNANDA SOUZA RIBEIRO

RECDO.: CARLOS WILLIAM SIMOES CHERUBINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. MEDIDA PROTETIVA. FATOS NÃO COMPROVADOS. EXPOSIÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Carlos William Simões Cherubino em face de Fernanda Souza Ribeiro, aduzindo o requerente que a ré propôs uma Medida Protetiva face ao mesmo sob a alegação de ameaça e perseguição, que posteriormente foi arquivada por não se sustentar a tese arguida. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Em defesa anexada ao ID 6137089 a ré sustenta que sofreu diversas traições, abusos psicológicos e agressões físicas e verbais após o fim do relacionamento com o autor, motivo pelo qual a medida protetiva foi deferida. A promovida ofertou RI no ID 6137118, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 6137123.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial de CARLOS WILLIAM SIMOES CHERUBINO em face de FERNANDA SOUZA RIBEIRO, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Quanto a preliminar levantada, não há ofensa ao princípio da congruência, haja vista que a medida protetiva requerida tem natureza criminal, e não cível, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e proferimento de decisão extra petita. Da mesma forma, não há relação de prejudicialidade entre as esferas cíveis e penais, eis que o que é objeto de análise nesse seara é o cometimento de ilícito de natureza civil e seus reflexos, razão pela qual rejeito a alegada preliminar. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, a recorrente ingressou com Medida Protetiva em desfavor do recorrido, processo de n. 0011201-50.2021.808.0035, sendo deferida, inicialmente, a medida então requerida. Ocorre que, com o decorrer da instrução verificou-se que o autor não tinha nenhuma culpa pelos fatos narrados pela requerida, considerando um vídeo acostado ao referido processo que demonstra, sem sombra de dúvidas, que a ora recorrente acabou simulando uma situação para justificar o ingresso da medida protetiva. Inclusive, observa-se no parecer ministerial de ID 6136318, que o MP determinou a extração de cópia do processo para apuração de eventual prática de denunciação caluniosa, com base no art. 339 do CP. Posteriormente, em 08/09/2021, o parecer foi acolhido na íntegra pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, sendo o processo extinto. Ainda que se considere a possibilidade de o autor não ter concordado com o fim do relacionamento, optando por ameaçar a ré, fato é que as acusações perpetradas por esta estavam fundadas em declarações maliciosamente redigidas com a única finalidade de macular sua imagem. Não se trata, portanto, de mera comunicação de fato à autoridade policial. O direito de petição, apesar de ser ilimitado, não confere ao peticionante o escudo da irresponsabilidade pelos danos eventualmente praticados no exercício do direito, eis que a lei não protege o abuso. Não há dúvida de que o requerente foi atingido em sua dignidade e honra, devendo ser ressarcido pelos danos de ordem moral ocasionados. Nesta toada, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios da moderação e da razoabilidade, considero justo o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, deixo de analisar o pedido de aplicação de litigância de má fé, considerando que a manutenção do julgado afasta a tese da recorrente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência. Pelo compulsar dos autos compreendo que as razões recursais da parte ré merecem prosperar. Explico.

Ab initio
, gostaria de ressaltar, como reconhecido pelo relator, que as esferas criminal e civil são independentes entre si (
Art. 935
, CC). Em que pese a parte requerente alegue uma denunciação caluniosa, não há provas nos autos sobre o deslinde desse referido fato, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, CPC).

Com se extrai da decisão exarada da 5º Vara Criminal de Vila Velha, não obstante a ação tenha sido extinta posteriormente, fato incontroverso é que houve o deferimento da medida de proteção em favor da autora num primeiro momento, denotando, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de elementos mínimos que a justificassem. Dessa forma, tem-se que havia um aparente perigo à vida e incolumidade da vítima, o que levou ao deferimento da intervenção estatal, como se extrai dos ID’s 6137092 e 6137091. O fato de a medida ter sido revogada em momento posterior não afasta a existência do receio legítimo da vítima, muito menos do seu direito de proteção inicialmente reconhecido pelo Estado (ID 6136321).

Posto que a relação dos autos está na esfera privada, o que atrai a aplicação do Código Civil, a responsabilização decorre da configuração dos seguintes elementos: 1) ato (doloso/culposo); 2) ilicitude do ato; 3) nexo causal; e 4) dano.

Nada obstante, o que se depreende do acervo probatório e das razões da inicial é a pretensão do autor de imputar à requerida, ora recorrente, a responsabilidade pelo exercício regular de um direito de proteção, o que afasta a ilicitude do ato:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

[...]

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Uma vez que não há ilicitude, a responsabilidade civil, quer material ou moral, cai por terra. Assim preceitua a melhor doutrina sobre o tema:

E assim é porque o direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não pode existir ilícito. Vem daí o princípio estampado no art. 188, I, do Código Civil que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito. Nessa linha de princípio não gravita na órbita da ilicitude civil a indicação de alguém como suspeito da prática de um crime perante a autoridade competente, eis que a investigação de delitos e de seus respectivos autores é permitida por lei, dentro de certos limites, em atenção a superiores interesses públicos. É dever moral e legal de todos levar ao conhecimento da autoridade competente a ocorrência de fato ilícito, mormente quando circunstâncias do evento autorizam supor a existência de crime. (
FILHO, Sergio C.
Programa de Responsabilidade Civil
. SARAIVA:, 2023, p. 111)

A jurisprudência do STJ, corte de vértice na matéria infraconstitucional, assim se manifesta:

[...]NOTITIA CRIMINIS. APURAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [...]
2. A
notitia criminis
, desde que não caracterizada má-fé, enquadra-se no exercício regular de direito, não ensejando qualquer reparação civil.
[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 80.952/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 18/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte, "salvo casos de má-fé, a
notitia criminis
levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito" (REsp 468.377/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/2003).
[...]. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1377174/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO A EMPREGADO. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. [...] 2. A comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano moral.
(REsp 254.414/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004)

Desta forma, compreendo que o recurso se mostra capaz de afastar a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a não caracterização de ilícito indenizável, diante do exercício regular do direito, bem como ausência de provas de qualquer outra implicação, econômica ou emocional, decorrente da medida protetiva.

Levado ao extremo o entendimento do juízo de piso seria absolutamente plausível se pensar, outrossim, na responsabilização do próprio Estado ante o deferimento da medida num primeiro momento, o que, a meu ver, de acordo com o raciocínio desenvolvido neste voto divergente seria impensável, por se tratar de ato estatal absolutamente legítimo, desencadeado por requerimento realizado no exercício regular de um direito da cidadã, ora recorrente.

Saliento, por oportuno, que não observo nos autos a caracterização do elemento subjetivo da litigância de má-fé, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida sanção.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários.

É como, respeitosamente, voto.